Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-37.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000886-37.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ODINEVALDO ARAUJO DA SILVA Advogado(s): MARINALVA OLIVEIRA DOS ANJOS, VIVIANE CONCEICAO DE SOUZA AGRAVADO: ROBERTO DA SILVA LEMOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE DIRETA EXERCIDA POR LONGO PERÍODO. CONTROVÉRSIA SOBRE ANIMUS DOMINI. COMODATO VERBAL. NATUREZA DA OCUPAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO. PERIGO DE DANO REVERSO. MULTA COERCITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de usucapião extraordinária, determinando que o agravante se abstivesse de praticar qualquer ato em relação ao imóvel usucapiendo até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante a controvérsia acerca da natureza jurídica da ocupação do imóvel, se comodato verbal ou posse ad usucapionem, e a presença ou ausência do animus domini. III. RAZÕES DE DECIDIR. A documentação apresentada pelo agravado, consistente em carnês de IPTU, contas de água e de telefone, correspondências e fotografias, constitui indício razoável do exercício de posse direta, contínua e estável sobre o imóvel por período superior a trinta anos, evidenciando, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. A controvérsia acerca da natureza jurídica da ocupação e a verificação da presença ou ausência do animus domini, elemento subjetivo essencial à configuração da usucapião extraordinária, demandam ampla dilação probatória, com produção de prova oral e análise criteriosa dos elementos fáticos, extrapolando os limites cognitivos do juízo cautelar. A intenção manifestada pelo agravante de alienar o imóvel no curso do processo revela risco concreto de comprometimento da situação fática consolidada ao longo de décadas, configurando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC. O alegado perigo de dano reverso não afasta a medida deferida, porquanto o eventual prejuízo decorrente da limitação temporária ao exercício dos direitos proprietários é menos grave e mais reversível do que o desapossamento do agravado, que ocupa o imóvel por longo lapso temporal. A multa diária fixada, entendo que não observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC, justificando sua redução ao parâmetros praticados por esta corte. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e parcialmente provido, reduzindo-se as astreintes e no mais, mantendo-se a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência em favor do agravado até o julgamento definitivo da ação de usucapião extraordinária. Tese: a preservação do status quo em ação de usucapião é medida adequada quando a controvérsia sobre a natureza da posse demanda dilação probatória e há risco concreto de comprometimento da situação fática consolidada pelo possuidor direto ao longo de décadas. Dispositivos legais citados: arts. 300, 497, parágrafo único, e 537 do Código de Processo Civil; arts. 1.198, 1.208 e 1.238 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8077330822.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 2ª Vice-Presidência, publicado em 01/07/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8076802482.2024.8.05.0000, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, publicado em 11/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8000886-37.2025.8.05.9000, onde figura, como agravante, ODINEVALDO ARAÚJO DA SILVA, e, como agravado, ROBERTO DA SILVA LEMOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Agravo, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo o valor das astreintes, mantendo a decisão no mais, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04/01